Tribunal: TJMT
Processo: 1015353-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015353-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SERGIO ZACHARIAS FRANCA - CPF: 406.732.781-15 (AGRAVADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO registrado(a) civilmente como SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Doutrina e jurisprudência admitem a mitigação da distribuição do ônus da prova, atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC, quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito.

2.

Analisa-se, portanto, a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto, cuja finalidade procura equilibrar a posição dos litigantes, em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, que não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado.

3.

Demonstrada a hipossuficiência técnica da parte agravada, e possuindo a agravante melhores condições de produção de provas, no que tange ao ponto controvertido - o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor, com a atividade empresarial da requerida, pode ser autorizada a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energisa S.A., contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos materiais e Morais no 1001228-12.2021.8.11.0022, ajuizada por Sérgio Zacharias França, saneou o processo e determinou a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da prova, e fixou o ponto controvertido, relativo ao nexo de causalidade entre a origem e a causa do incêndio que atingiu a propriedade do autor com a atividade empresarial da concessionária de energia.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, eis que o Agravado não se enquadra na definição de consumidor, porquanto utiliza a energia elétrica como insumo para sua produção agropecuária, com fins lucrativos e não para sua própria subsistência.

Assevera que os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, previstos no art. 6o, VIII, do CDC - a verossimilhança e a hipossuficiência - não se encontram presentes.

Narra que não possui melhores condições que o agravado para esclarecer o ponto controvertido sobre o nexo de causalidade entre eventual ato comissivo ou omissivo de sua parte e o incêndio ocorrido em setembro/2020, de modo que, ainda que que o agravado pudesse ser considerado consumidor, isto não o exime de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Ressalta a inaplicabilidade do CDC no caso em apreço, notadamente porque a propriedade do agravado é utilizada para o desenvolvimento de intensa atividade agropecuária, com evidente fim lucrativo, e não para sua própria subsistência, de sorte que não há falar em consumidor final, tampouco em hipossuficiência da parte autora.

Dessa feita, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação da ação de origem, até que a controvérsia relativa à legalidade da inversão do ônus da prova deferida pela r. decisão agravada seja definitivamente resolvida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a inversão do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade entre os incêndios que atingiram a propriedade do agravado e a atividade empresarial da agravante.

O efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 218659694.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 224096187.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte recorrente se insurge em face da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, nos autos da Ação de Indenização por Danos materiais e Morais n.1001228-12.2021.8.11.0022.

Colhe-se do feito que o Agravado propôs a referida ação, na qual pretende o ressarcimento por danos materiais e morais, em razão de um incêndio que atingiu sua propriedade, no Município de Pedra Preta/MT, sob o argumento de que o evento danoso teria sido provocado pela requerida, por conta do mau estado de conservação das linhas de transmissão de energia no local, bem como pela execução de reparos das cruzetas da rede de transmissão, que devido à sua precariedade ou mesmo deficiência, foi o estopim para o incêndio.

A parte autora narrou, em sua inicial que, consoante os pareceres técnicos unilateralmente encomendados, o foco de incêndio ocorrido no dia 10/09/20, na Fazenda Santa Escolástica, também localizada na região de Pedra Preta/MT, teria se iniciado em razão de uma “cruzeta” quebrada na linha de transmissão da ENERGISA.

Segundo o agravado, no dia seguinte, os funcionários da empresa concessionária de energia elétrica, teriam comparecido ao local para substituir o material danificado e, ao reenergizarem a rede elétrica, provocaram um curto-circuito em um poste, localizado a alguns metros de distância do local do primeiro foco, iniciando um segundo incêndio, de proporções muito maiores, devastando toda a região, inclusive a propriedade do agravado – Fazenda Vale do Jurigue.

A Agravante, por sua vez, aduziu que, ao analisar superficialmente os laudos técnicos do agravado, percebe-se a falsidade da narrativa, porquanto, por meio do exame das imagens de satélite de altíssima resolução, contemporâneas aos eventos discutidos no processo, conclui-se que:

“(i) Pela análise da cicatriz do incêndio visualizada na imagem do dia 11.09, pela manhã, o local onde teria havido o suposto rompimento da cruzeta e do cabo no dia 10.09 ainda não estava queimado (cf. parecer de Id. 80863758);

(ii) Pelo horário em que já havia foco de incêndio apontado pelas imagens de satélite — 12:54, do dia 10.09 — é possível concluir que a energia caiu na região pela ocorrência de queimada, que teve causa distinta da narrada pela inicial, visto que a chave de proteção da rede foi aberta às 13:32, desligando o fornecimento de energia (cf. parecer de Id. 80863758);

(iii) A inicial se apoia em laudos que afirmam que no dia 10.09 teria ocorrido um incêndio “com o rompimento de um cabo de energia que atingiu o solo” (Id. 70638773, p. 5, primeiro quadro). Entretanto, é notório que, antes que houvesse qualquer intercorrência na rede de distribuição (13:32), já havia focos de incêndio identificados pelos radares do INPE (12:54). Destaque-se, nesse ponto, que o foco de incêndio identificado pelo INPE teve início antes do horário de registro, pois, como explica o laudo da NOVA TERRA, “devese notar que a hora registrada não é a hora em que o incêndio se inicia, mas a hora em que o satélite passa sobre o local e registra o foco de calor” (Id. 80863758, p. 18). Dessa forma, é seguro afirmar que às 12:54, quando o satélite usado pelo INPE orbitava a região, já existia o incêndio;

(iv) O laudo da VERTICE, em determinado momento, indica que o início da queimada teria ocorrido em um ponto distinto daquele onde a cruzeta teria se rompido. Na “Figura 3” (Id. 70639703, p. 8), onde os focos de calor do dia 10.09.20 estão indicados, pode-se observar que eles estão concentrados todos na parte norte da cicatriz do incêndio, sendo que nenhum deles é verificado próximo ao local, onde teria supostamente ocorrido a troca da cruzeta avariada (16o51’30’’S e 54o24’34’’), que estaria localizada ao sul e fora da marca de fogo;

(v) Como comprovado pelo laudo da NOVA TERRA, com base nas imagens de satélite de alta resolução, “o relato de um ‘primeiro incêndio’ causado por um incidente com esta cruzeta não é coerente com as evidências das imagens de satélite e focos de calor, visto que o incêndio que de fato é observado desenvolve-se em local distante. No total, um conjunto de 6 satélites forneceram evidências coerentes entre si para a posição do incêndio no dia 10” (id. 80863758);

(vi) Assumindo a premissa de que o início do fogo partiu do pasto da Fazenda Santa Escolástica, em um local diverso daquele onde a cruzeta se rompeu e próximo a uma estrada, a hipótese mais provável é que tenha decorrido de causas naturais, de um acidente ou de queimadas propositais que saíram do controle dos fazendeiros, que infelizmente são comuns;

(vii) Os laudos apresentados pelo agravado nos autos de origem, mais especificamente o laudo elaborado pela VERTICE (id. 70639703), aponta dois locais distintos para a origem do segundo foco de incêndio, iniciado em 11.09.20, sendo que em um deles já havia sinais de queimada desde o dia anterior, enquanto o outro encontra-se próximo a chave da linha de transmissão que sequer foi acionada pela agravante nos dias de queimada, sendo absolutamente impossível traçar qualquer relação entre este e eventual atuação da ENERGISA; e

(viii) No dia 11.09.20 é incontroverso que o fogo se alastrou por toda a região. O que se disputa, aqui, é que esse evento tenha decorrido de um curto-circuito e não da expansão do fogo iniciado em 10.09.20. A provável causa do “segundo incêndio” termo impróprio, já que o incêndio iniciado no dia anterior jamais foi controlado por inteiro foi a persistência do fogo iniciado no dia 10.09, que se alastrou no segundo dia por força das condições climáticas verificadas forte calor e uma umidade do ar próxima a zero , associada à possível existência focos de incêndio na área de mata ciliar, que não foram controlados na véspera.

Arremata que o autor, ora Agravado, foi incapaz de comprovar a existência de nexo de causalidade entre ato comissivo ou omissivo da ENERGISA e o incêndio ocorrido em setembro de 2020, tampouco fez prova mínima de qualquer vício na prestação de serviço capaz de justificar a responsabilização da concessionária. A ausência de verossimilhança nas alegações do agravado é, pois, inquestionável.

Ao sanear o feito, o Magistrado de primeiro grau entendeu que os fatos discutidos decorrem da relação de consumo, pois o simples fato de a parte autora ser um grande pecuarista e que certamente utiliza energia elétrica ao longo de sua cadeia produtiva não desqualifica sua figura de consumidor final do serviço, e determinou a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“Adoto a referida teoria ao caso concreto em vista de que a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus equipamentos e etc.

Por outro lado, seria diabólico exigir dela que demonstrasse a extensão dos danos sofridos pela parte autora, seja porque não tem acesso a integralidade de seus imóveis, seja porque não conhecia todas as benfeitorias e outros bens devastados pelo(s) incêndio(s) narrados na inicial.

Aqui também há de se levar em consideração que a parte autora, embora consumidor, não possa ser considerada pessoa em situação de hipossuficiência na relação de consumo, trata-se de pessoa com grande poder aquisitivo e que possui acesso a ferramentas para arcar com o ônus que lhe fora atribuído.

Assim definido o ônus da prova, tenho que estejam ambos sujeitos processuais em equilíbrio.

No tocante às provas a serem produzidas, tenho que o despacho anterior que determinou a indicação das provas que pretendiam produzir tenha sido prematuro para o caso concreto, visto que antes de ter determinado que às partes indicassem às provas que pretendiam produzir deveria este juízo ter definido os pontos controvertidos e o ônus probatório, a fim de que cada parte, agora ciente da sua responsabilidade probatória, possa indicar quais provas serão preciso produzir para cumprimento do ônus que lhe fora atribuído.

Assim, podem às partes requererem a produção de todas as provas admitidas no direito (art. 357, II, CPC), desde que demonstrem de forma fundamentada a real necessidade naquela prova, sob pena de indeferimento, a fim de se evitar a prática de atos protelatórios (art. 139, III, CPC).

Ante o exposto, oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias para que às partes indiquem com precisão e de forma fundamentada às provas com as quais pretendem elucidar os pontos ainda controversos, sob pena de preclusão.”

O cerne da questão, no caso, consiste em analisar e dirimir se a decisão que determinou a inversão do ônus da prova merece reforma.

Precipuamente, com relação ao ônus da prova, o artigo 373, §1o do CPC, estabelece que:

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”

Dessarte,
in casu,
confere-se a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no supracitado dispositivo legal, para atribuir o ônus probatório à parte que, diante das particularidades da causa, estiver em melhores condições de produzir a prova, situação verificada no caso concreto.

Acerca desta redistribuição do ônus da prova, leciona Fredie Didier Jr.
[1]
:

“O § 1o do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz. (...) Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material. (...) Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revela-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir.”

Trata-se, ainda, de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto, para o fim de equilibrar a posição dos litigantes, em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, que não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado.

Na hipótese, confere-se que a Agravante possui melhores condições para tanto, no que tange ao ponto controvertido no. 1 (o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor com a atividade empresarial da requerida), sendo notória a hipossuficiência técnica da parte agravada.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE SINISTRO DECORRENTE DE ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSEQUENTE INCÊNDIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CDC POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS

17 e 29, AMBOS DO CDC - PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES ACERCA DO SINISTRO POR MEIO DE DOCUMENTOS

– NECESSIDADE DE INVERSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PELA CONCESSIONÁRIA/AGRAVANTE – OBSERVÂNCIA À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Em razão de equiparação trazida nos artigos 17 e 29, ambos do CDC, merece ser mantida a decisão que inverteu o ônus da prova, para o caso de incêndio em propriedade rural e alegação do autor, visando a reparação civil, de que o sinistro ocorreu por atividade desempenhada por concessionária de serviço público de energia elétrica, cabendo ao proprietário a prova mínima de suas alegações e à concessionária apresentar as informações técnicas suficientes ao deslinde da causa. (N.U 1004682-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS – DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1°, DO CPC – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ENCARGO DO AUTOR DE COMPROVAR A EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS – RÉ COM ACESSO A INFORMAÇÕES TÉCNICAS – EQUILÍBRIO PROCESSUAL – PECULIARIDADE DEMONSTRADA – PARIDADE DE TRATAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” (art. 373, §1°, do CPC).

A distribuição dinâmica do ônus da prova é a melhor forma de equilíbrio processual diante das especificidades da lide, para que haja paridade de tratamento entre as partes.

É do autor a obrigação de comprovar os prejuízos decorrentes do incêndio, e compete à concessionária de energia elétrica apresentar as informações técnicas. (TJMT – Agravo n. 1003632-97.2024.8.11.0000 – Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – julgado em 08/05/2024).

Além disso, a combinação dos artigos 370 e 373, §§ 1o a 3o, do CPC, ao expor alguns dos poderes instrutórios do juiz, evidencia a possibilidade de o magistrado, por iniciativa própria e mesmo nos casos em que ocorre a inversão do ônus da prova (como o que está sendo analisado), exigir de qualquer uma das partes a apresentação de determinado meio de prova que seja considerado relevante e pertinente para a resolução da questão jurídica apresentada.

Outrossim, apesar da aplicação do CDC ao caso em questão, no que se refere à regra de inversão do ônus da prova, é certo que a parte autora não está dispensada de apresentar uma prova mínima dos fatos que fundamentam seu direito.

Dessarte, a inversão do encargo, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC, e, ainda, com a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova se faz pertinente.

Dessa forma, é fundamental reconhecer que a decisão agravada não merece reforma.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

É como voto.

[1]
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de Direito Processual Civil
: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 14. ed. Salvador: Jus Podivm, 2019, v. 2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024